Tribunal: TJDFT
Processo: 0739495-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739495-04.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOELA OLESKO COSTA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOELA OLESKO COSTA RIBEIRO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0716844-21.2024.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a fornecer, em favor da agravante, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, por entender imprescindível a prévia manifestação do NATJUS. No caso em apreço, embora a agravante tenha postulado a concessão da gratuidade de justiça (ID 210480151 dos autos de origem), tal pedido ainda se encontra pendente de análise pelo Juízo a quo, que determinou a comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica (ID 210537762 dos autos de origem). No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a sua renda mensal aproximada, e apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como, Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024 às 11:18:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora